Tribunal: STF
Processo: RE 1390377
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Societe Air France, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado:



    APELAÇÕES. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo em razão de greve dos pilotos da companhia aérea ré. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para condenar a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Apelo da demandada pleiteando a reforma da r. decisão. Recurso da autora pugnando pela majoração do quantum indenizatório. Com razão apenas a requerente. Convenção de Montreal que não se aplica para a indenização por danos morais. Precedente. Prescrição da pretensão indenizatória. Inocorrência. Greve de pilotos. Fortuito interno. Precedente. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Autora que perdeu quatro dias de uma viagem internacional e não recebeu nenhum auxílio da companhia aérea. Danos morais in re ipsa. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório majorado para R$ 20.000,00. Honorários recursais não fixados. Apelo da autora provido e recurso da ré desprovido. 



    A recorrente, em suas razões, sustenta, em síntese: 



    Dessa forma, em conformidade com o artigo 927, inciso III do Código de Processo Civil, se faz necessário a observância do decidido no julgamento do RE com repercussão geral no 636.331, bem como no ARE 766.618, ambos versando sobre transporte aéreo internacional, no bojo dos quais restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o art. 178 da Constituição Federal, que a Convenção de Montreal têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, quando se tem em vista contrato internacional de transporte. 



    Requer, ao final, reformar o acórdão recorrido por violar o art. 178, da Constituição Federal e o art. 35, da Convenção de Montreal, aplicando-se ao presente caso a referida Convenção e afastando-se a condenação imposta. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    A jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte é pacifica no sentido de que a limitação versada na Convenção de Varsóvia diz respeito apenas aos danos materiais (RE 1.203.826 AgR, Segunda Turma, DJe de 26 de junho de 2020; RE 1.240.833 AgR EDv AgR, Plenário, DJe de 30 de novembro de 2020; RE 1.293.093 AgR, Segunda Turma, DJe de 30 de abril de 2021; todos de relatoria da ministra Cármen Lúcia:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.268.616 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25 de março de 2021 – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.221.934 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 04 de setembro de 2020 – meus grifos)



    Tal o cenário, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator